Tribunal: STF
Processo: RE 89463
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
Repetição de indébito. Isenção com prazo certo (revogação). Prova da não repercussão do tributo. Código Tributário Nacional, art. 166. – “ Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo” (Súm. 546). – Recurso extraordinário não conhecido.